Tribunal: TJDFT
Processo: 0734856-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734856-65.2019.8.07.0016 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: George Leal Schafflor Mello Embargada: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por George Leal Schafflor Mello (Id. 26023763) contra o acórdão (Id. 25713388) que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator